Tribunal: TJDFT
Processo: 0747642-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação possessória, em que se rejeitou a pretensão do Autor de manutenção na posse de imóvel em sede de tutela de urgência. Concedida a tutela de urgência em recurso, foram interpostos agravos internos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise das preliminares de litispendência e, no mérito, sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de manutenção na posse ao Autor, em caráter liminar, até o julgamento do mérito da demanda.
III. Razões de decidir
3. A beligerância entre as partes que tem como cerne a disputa pelo domínio de diferentes empresas já é objeto de diversas ações judiciais, sendo a ação de origem mais uma delas, em que há diferença apenas quanto à especificação dos pedidos.
4. Além de ser uma medida temerária repisar pedidos em mais de uma ação, ainda que com diferentes nomenclaturas, o Agravante não demonstrou a verossimilhança da alegação de que está sofrendo turbação (art. 300 c/c art. 560 do CPC).
5. O proprietário do imóvel se manifestou no sentido de nunca alugou o bem ao Agravante e que a ocupação por parte deste se deu de modo precário e em violação ao contrato de locação, que veda a cessão ou sublocação, sendo o motivo da notificação extrajudicial para desocupação.
6. Eventual discussão acerca do caráter precário e irregular da ocupação do imóvel pelo Agravante demanda maior dilação probatória, sendo que, para o presente momento, não estão satisfeitos os requisitos para a sua manutenção na posse.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravos internos prejudicados.
Tese de julgamento: “Ausente a verossimilhança da alegação de turbação e a probabilidade de provimento do recurso, não deve ser concedida, em caráter sumário e na via estreita do agravo de instrumento, a manutenção na posse de imóvel”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 560.